Tribunal: TJES
Processo: 5006936-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006936-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THALES OLIVEIRA VALLADARES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. VINCULAÇÃO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por apenado contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de remição da pena com fundamento na aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A decisão agravada considerou que o apenado encontrava-se, à época da aprovação, vinculado a atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional, o que inviabilizaria a remição com base no mesmo nível de escolaridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder remição de pena pela aprovação no ENEM ao apenado já vinculado a atividade regular de ensino de nível médio dentro da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ n.º 391/2021 admite a remição de pena pela aprovação no ENEM apenas quando os estudos forem realizados de forma autônoma, ou com acompanhamento pedagógico não escolar, e desde que o apenado não esteja vinculado a atividade regular de ensino.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que a aprovação no ENEM não gera novo direito à remição da pena caso o apenado já tenha sido beneficiado anteriormente em razão do aprendizado de mesmo nível de escolaridade.

A concessão de nova remição pelo mesmo nível de ensino, com base em aprovação no ENEM ocorrida durante período de matrícula em atividade escolar formal, configura bis in idem e resulta em concessão indevida de vantagem.

No caso concreto, restou comprovado que o apenado encontrava-se matriculado em ensino médio regular no interior da unidade prisional durante o período em que foi aprovado no ENEM, o que afasta a possibilidade de remição pelo mesmo fato gerador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006936-83.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: THALES OLIVEIRA VALLADARES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: PRISCILA FERREIRA MENEZES - ES27032

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
THALES OLIVEIRA VALADARES
, contra a decisão (id 13535336 – seq. 226.1), proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de remição, por sua aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), uma vez que estava vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional.

Em suas razões (id 13535336 – seq. 247.1), a defesa requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que seja concedida a remição ao apenado em razão de sua aprovação no ENEM.

Em relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja, vinculado a atividades regulares de ensino, no interior da unidade, e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, se o apenado estiver vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e for aprovado no ENEM, não poderá ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado do STJ:

“(...) 2
. Segundo a jurisprudência desta Corte, em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio – Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade.

3. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido.

4. Agravo regimental não provido. (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023.)

No caso em análise, verifico que o apenado,
concluiu Ensino Médio
em frente regular de estudo, da unidade prisional (id 13535336).

Quanto a sua aprovação no ENEM, observo que ocorreu,
no ano de 2023
, (id 13535336), ou seja, no período em que se encontrava vinculado às atividades escolares, promovidas pela unidade penitenciária.

Desta forma, não deve prosperar a tese defensiva, vez que não restou demonstrada, que a aprovação do agravado no ENEM, ocorreu por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos, realizados após o seu período de vinculação, nas atividades regulares de ensino, no interior do estabelecimento prisional.

Assim, mostra-se acertada a decisão que indeferiu o pedido de remição, sob pena de configurar indevida cumulação de benefícios ao apenado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
defensivo,
para reformar a decisão
agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento.